Tribunal: STF
Processo: HC 85733
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. PEDIDO
PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE
PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. DEMORA JUSTIFICADA. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA.
Com a superveniência da sentença de pronúncia, ficou
prejudicada a discussão acerca da legalidade da prisão preventiva
decretada anteriormente.
É assente na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal o entendimento de que não há constrangimento ilegal
 quando o excesso de prazo deriva da complexidade do processo, e não
 da desídia e inércia do Judiciário.